Tribunal: TJMT
Processo: 1012626-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012626-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (AGRAVANTE), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER registrado(a) civilmente como ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91 (AGRAVADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (AGRAVADO), ROSANGELA MALDANER ODY - CPF: 437.301.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSAO AGRONEGOCIOS - EIRELI - CNPJ: 16.711.691/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 378.514.648-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME LOPES LIMA - CPF: 342.593.608-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRNA SBROGLIO MALDANER - CPF: 949.329.990-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAIR JUNIOR COUTO - CPF: 196.333.352-72 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE VALOR OBTIDO COM VENDA DE GADO POR SEGURO GARANTIA – QUESTÃO QUE NÃO FOI IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE NAS RAZÕES DO AGRAVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se pretende seja revisado, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito (art. 932, III, do novo CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012626-51.2023.8.11.0000

Agravantes
:
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner

Agravados
:
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner

RELATÓRIO

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelos requeridos
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

AÇÃO
:
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no 1000980-41.2022.8.11.007
proposta por
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
em face de
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
.

DECISÃO (id. de origem 112818767)
:
indeferiu pedido de substituição do valor obtido em leilão por seguro garantia
.

Relatam

que “
Na origem, em apertada síntese, os agravados buscam obter na Justiça a nulidade do negócio jurídico indicado na GTA 132356 Série E, lançada no id (“94036560”), sob o falacioso argumento de que a transferência de 1.974 reses estaria mergulhada na ilegalidade. Visando a obtenção de medidas de urgência, e a fim de impressionar o juízo de primeiro grau, os agravados impregnaram a petição inicial, valorada em R$ 99.140.450,00, com fatos que jamais se conectam com a realidade, e perante a Vara Única da Comarca de Vila Bela Santíssima Trindade os pedidos estão sendo veementemente resistidos, pois a verdade não socorre os recorridos.
”

Relatam ainda que foi deferida em favor dos autores aqui agravados parcial tutela de urgência, consistente no sequestro de 1.974 reses e do valor líquido a ser arrecadado no leilão, bem assim, a ordem de prestação de contas pelos requeridos aqui agravantes da efetiva receita amealhada com o praceamento do gado.

Informam a interposição do anterior Agravo de Instrumento no 1018088-23.2022.811.0000, que foi desprovido.

Relatam ter apresentado extensa e detalhada prestação de contas da destinação dos valores obtidos com o

leilão, ocasião em que pediram a substituição deste valor por um seguro garantia ou Carta Fiança, cujo pleito foi indeferido e é objeto deste recurso.

Alegam que a decisão impugnada além de não levar em conta que a fraude alegada pelos autores aqui agravados sequer foi objeto de exauriente cognição também desconsiderou as provas que lhe foram submetidas, que demonstrou que os semoventes levados a leilão não integravam o patrimônio dos autores agravados.

Sustentam excesso de garantia em razão da expedição de ofício ao INDEA para bloqueio de 1.974 reses para garantir o pedido dos autores aqui agravados, que já foi, inclusive, cumprido.

Sustentam ainda decisão surpresa decorrente do fato de que em um momento o juiz de origem autorizou a utilização dos valores obtidos com o leilão para pagamento dos credores devidamente identificados e, em outro, voltou a exigir que a arrecadação seja depositada em juízo.

Informam a propositura da Ação de Usucapião no 1001142-36.2022.811.007, que entendem demonstrar que o direito alegado pelos autores agravados já foi fulminado pelo tempo.

Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo para “
para o fim de dispensar os agravantes de depositarem em juízo o que foi arrecadado com o leilão das reses, reconhecendo que eles prestaram contas daquilo que lhes cabia;
”
e para que
“
a tramitação dos autos de origem seja suspensa até que haja sentença de mérito nos autos n. 1001142-36.2022.8.11.007, os quais versam sobre usucapião de semoventes
;”
. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para liberação do bloqueio do gado perante o INDEA.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 170538166).

Contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para o Agravo os recorrentes opuseram Embargos de Declaração (id. 171353690) e no id. 172383664 foram apresentadas as contrarrazões.

No id. 172875171 os recorrentes informam a prolação de decisão que arbitrou multa diária contra si e pedem intervenção desta Relatoria.

No id. 173878672 os agravados
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner representado pela inventariante Maria Annita Maldaner
apresentaram a contraminuta ao Agravo em que defenderam o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do Agravo.

Os Embargos de Declaração foram desprovidos, conforme decisão lançada no id. 172386180.

No id. 176311686 e no id. 176794651 as partes manifestaram ciência quanto ao desprovimento dos Embargos de Declaração opostos pelos agravantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012626-51.2023.8.11.0000

Agravantes
:
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner

Agravados
:
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner

VOTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
:

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento
interposto pelos requeridos
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada (id. de origem 112818767)), que na Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no 1000980-41.2022.8.11.007
proposta por
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
em face de
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
,
indeferiu pedido de substituição do valor obtido em leilão por seguro garantia
.

Verifica-se que a decisão impugnada resolveu exclusivamente a questão sobre o pedido de substituição do valor arrecadado com a venda das reses por seguro garantia.

Veja o fragmento da referida decisão impugnada:

“
Vistos.

Os autos vieram conclusos
PARA DELIBERAÇÃO ACERCA DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR OBTIDO EM LEILÃO JUDICIAL POR SEGURO DE GARANTIA JUDICIAL
.
”
(grifei).

Veja ainda outro fragmento da referida decisão impugnada:

“
De mais a mais, assiste razão aos requerentes ao referiram que os demandados
SEQUER JUNTARAM AOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO GARANTIA NOS AUTOS
.

Concomitante a isso, não restou demonstrado, no caso concreto, o preenchimento do requisito atinente a menor onerosidade ao devedor, de forma que, à luz do entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, a hipótese de substituição constitui-se como excepcionalidade, somente admitida para evitar grave dano ao devedor e desde que não prejudique o exequente.

No caso em tela, conforme já asseverado, a incessante situação de beligerância estabelecida entre as partes leva ao juízo ao inevitável entendimento de que o princípio da cooperação processual é de difícil eficácia concreta, de modo que necessário se faz o leme dos feitos sob o cumprimento das decisões já proferidas, sob possibilidade de incorrer-se em tumulto processual, redundando em maior morosidade processual e causar maiores celeumas e danos às partes.

Nesse diapasão, por oportuno, colaciona-se o entendimento jurisprudencial hodierno adotado pelo STJ, em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA.
NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL. SÚMULA 83/STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO
. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O atual entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro-garantia só é admitida em situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique o exequente.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça à espécie. 2. É incabível a aplicação da multa por litigância de má-fé "quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada litigância temerária, como no caso dos autos" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.644.052/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/2/2022, DJe 25/2/2022). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.002.679/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. Admite-se a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, quando necessário para evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente
. Precedentes.
2. Na espécie, o eg. Tribunal de Justiça concluiu ser suficiente para ensejar a aludida substituição tão somente o preenchimento dos requisitos formais previstos em lei (cobertura de valor não inferior ao débito com acréscimo de 30%)
. 3. É necessário, pois, o retorno dos autos à Corte de origem para que promova novo julgamento do recurso, nos moldes do entendimento desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.924.134/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. No caso concreto, a Corte de origem expressamente reconheceu a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro por apólice de seguro garantia. A modificação de tal entendimento, lançado no v. acórdão recorrido, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.824.006/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, pela finalidade do dispositivo legal, valendo-se da hermenêutica jurídica,
REGISTRA-SE QUE O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA NÃO É APTO A ELIDIR O CREDOR DE HONRAR COM AS RESPONSABILIDADES DECORRENTES DO DÉBITO
, sendo cabível somente em situações excepcionais e desde que preenchidos os requisitos formais para tanto - o que não se vislumbra na hipótese em tela.

Harmonicamente, é indubitável que o princípio da boa-fé processual que rege os ditames civilistas, deve encontrar-se salvaguardado.

Contudo, no caso em tela, a litigância infindável entre as partes, a arguição sobre a suposta fraude perpetrada (em trâmite junto ao Juízo Federal), a ausência de concordância do credor, a falta de preenchimento dos requisitos intrínsecos a medida e a necessária dilação probatória sobre os documentos encartados impossibilitam o deferimento da medida, neste momento processual.

Destarte,
INDEFIRO

O PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR OBTIDO EM LEILÃO POR SEGURO DE GARANTIA JUDICIAL
, mantendo a decisão que deferiu parcialmente a liminar nos seus exatos termos e determinando o cumprimento integral deste édito, razão pela qual determino a intimação dos demandados para cumprirem a decisão proferida, depositando o valor em juízo,
sob pena de multa diária já arbitrada e bloqueio nas contas judiciais.
”
(grifo próprio e nosso).

E quanto a este aspecto, ou seja,
o indeferimento do pedido de substituição do valor arrecadado com a venda do gado por seguro garantia os recorrentes sequer apresentaram o necessário combate específico, como pontuaram os autores agravados na sua contraminuta
.

Os recorrentes limitaram a narrar a situação fático-processual
e a discutir EXCLUSIVAMETNE o depósito do valor arrecadado com a venda do gado e a eventual liberação do bloqueio do gado junto ao INDEA
,
cujas matérias não foram resolvidas pela decisão ora impugnada
mas pela anterior decisão proferida em 3.9.2022 (id. de origem 94267331), cujo fragmento se transcreve
e que, inclusive, foi mantida pelo acórdão do anterior Agravo de Instrumento no
018088-23.2022.8.11.0000 que foi desprovido em 9.11.2022
.

Veja o fragmento da
decisão que foi proferida em 3.9.2022
e que determinou a venda do gado e o sequestro do valor arrecadado, com o depósito do valor, bem como, o bloqueio das reses junto ao INDEA:

“
Ante todo o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
pretendido na exordial, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para:

a)

DEFERIR
o pedido de sequestro das 1.974 que se encontram depositadas nas Fazendas Santa Luzia, Lage de Pedra, Santa Fé, Vaca Baia, Coração do Brasil, Travessão Agronegócios LTDA, referentes as reses transferidas por Elton Maldaner do cadastro de Alcino Bertholdo Maldaner através da GTA/INDEA no 132356, nomeando-se o administrador da fazenda comofiel depositário:.

b)

INDEFERIR o cancelamento do Leilão referente ao gado da Fazenda Travessão agendado para amanhã, 03.09.2022 (sábado), a ser realizado pela Estância Bahia e dos demais leilões eventualmente já marcados;

c)

DEFERIR
O SEQUESTRO DO VALOR TOTAL LÍQUIDO A SER ARRECADADO NO LEILÃO
, devendo os requeridos prestarem contas da efetiva receita dos valores auferidos pela venda do gado, justificando qual a pessoa e qual a conta beneficiária da referida quantia,
QUE EM SEGUIDA DEVERÁ SER TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA JUDICIAL VINCULADA A ESTA AÇÃO, ONDE FICARÁ DISPONÍVEL ATÉ ULTERIOR DECISÃO DO JUÍZO
;

d)

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da ordem acima, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da decisão liminar;

e)

INDEFERIR, por ora, o pedido de expedição de ofício ao INDEA para bloqueio de emissão de GTA (guia de transporte animal) referente a bovinos que se encontram cadastradas em nome de Espólio de Elton Luiz Maldaner;

Nada obstante, DEFIRO o pedido de expedição de ofício ao INDEA para que informe, no prazo de 30 (trinta) dias a quantidade exata de reses bovinas cadastradas em nome de todos os requeridos.

Serve a presente decisão como ofício/alvará judicial para cumprimento da tutela de urgência ora deferida, que poderá ser cumprida inclusive durante o plantão judiciário em razão do praceamento particular agendado no fim de semana, a fim de se evitar o risco de frustração da decisão liminar.

Considerando os diversos conflitos e demandas judiciais envolvendo as partes, que se arrastam neste Juízo e em outros há delongado período de tempo,
deixo de designar
a audiência prevista no art. 334 do CPC, ressalvada a possibilidade de autocomposição das partes a qualquer tempo, inclusive em audiência que poderá ser designada mediante simples requerimento nos autos.

Determino a
citação
da ré para que apresente contestação no prazo legal.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, datado e assinado eletronicamente.

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

Juiz de Direito
” (grifo próprio e nosso).

Importante
reiterar que a citada decisão, que deferiu em 3.9.2022 a venda do gado
e o sequestro do valor arrecadado, com o depósito na conta judicial
, foi
mantida em sede de pedido de reconsideração
(decisão proferida em 7.9.20223, id. de origem 94536717)
e mantida ainda pelo acórdão do anterior Agravo de Instrumento no
1018088-23.2022.8.11.0000 que foi julgado em 9.11.2022
(id. de origem 103604051).

Oportuno consignar que não basta postular, de forma genérica, a reforma da decisão, ou seja,
sem combater especificamente o ponto resolvido pela decisão impugnada
.

É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se pretende seja revisado
, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do novo CCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”

No mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial desta e. Câmara lançada na ementa do Agravo Interno no 1024618-43.2022.811.0000 julgado em 22.2.2023:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FALTA DE COMBATE ESPECÍFICO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se pretende seja revisado, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito
(art. 932, III, do novo CPC).”
(grifei).

No mesmo norte, veja a orientação do TJMG:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESÍDIA -
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

- A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença
.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0479.16.004339-0/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 07/02/2019) (grifei).

Ainda o TJMG:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO -
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS - ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.15.012357-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (grifei).

Com igual entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença.

2- Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.084457-3/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2018, publicação da súmula em 15/10/2018) (grifei).

Por fim:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL -
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA - DESNECESSIDADE DA PERÍCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LICITUDE DA COBRANÇA ANTE A PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO SIMPLES - RECURSO DESPROVIDO.

- Com relação ao pedido de decote de taxas e tarifas, deve ser reconhecida a inexistência de impugnação específica aos fundamentos empregados na sentença vergastada; e, no que toca à comissão de permanência, destaca-se a falta de interesse recursal do demandante. Assim, quanto à esses pontos, impõe-se a negativa de conhecimento do recurso.

- Como destinatário da prova, incumbe ao magistrado decidir pela necessidade ou não de realização de provas e/ou diligências para a formação de seu livre convencimento e o alcance da verdade real.

- As instituições financeiras não se submetem às disposições do Decreto no 22.626/33 (Súmula no 596 do STF), de modo que a "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula no 382 do STJ).

- O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento quanto à admissão da capitalização mensal de juros nos contratos celebrados por instituições financeiras após março de 2000, em virtude do disposto na MP no 1.963-17/2000, desde que haja pactuação expressa no instrumento.

- Segundo já pacificado pela Corte Superior, a devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo contratante somente será possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se verificou no caso dos autos.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0035.12.003489-3/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019) (grifei).

Posto isso,
não se conhece deste Agravo de Instrumento por falta de impugnação específica ao fundamento da decisão impugnada (art. 932, III, do novo CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023